Tribunal: TJDFT
Processo: 0740437-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740437-41.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTIANE DE BRITO VIEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Vistos petição de id. 31687462. A agravante-devedora pleiteia a reconsideração da decisão de id. 31584994, e anexa o extrato bancário de id. 31687469. A documentação anexada aos autos não é suficiente para alterar a conclusão da decisão de id. 31584994, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal. Inicialmente, conforme constou na r. decisão, a agravante-devedora possui diversas contas bancárias e anexou o extrato de apenas uma delas. Ademais, a análise minuciosa do extrato anexado demonstra que, além do depósito das verbas rescisórias, houve regular movimentação na conta bancária com o recebimento de diversas transferências entre a data do depósito da rescisão e a data do bloqueio judicial, de valores que ultrapassam R$ 3.000,00. Em conclusão, indefiro o pedido de reconsideração, e mantenho a decisão de id. 31584994. Aguarde-se o prazo do agravado para apresentar resposta ao recurso. P. I. VERA ANDRIGHI Desembargadora